Tribunal: TJBA
Processo: 0037409-66.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-05
Data de publicação: 2024-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0037409-66.1998.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO SHOPPING ITAIGARA e outros

Advogado(s)
:
ISADORA PASSOS AMARAL VIANA, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, IVAN LUIZ MOREIRA DE SOUZA BASTOS, CASSILANDIA RIBEIRO DA CRUZ, TIAGO VILAN MONTEIRO, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO

APELADO: LICIA MARIA GOMES LINS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALANO BERNARDES FRANK

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACIDENTE OCORRIDO NO INTERIOR DE CINEMA LOCALIZADO EM SHOPPING CENTER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA À CONSUMIDORA. QUEDA QUE TROUXE SEQUELAS PERMANENTES. TRÊS PERÍCIAS FORAM REALIZADAS PARA CONSTATAR O DANO COM CONCLUSÕES IGUAIS: HOUVE SEQUELA GRAVE À SAÚDE DA CONSUMIDORA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL DEVIDAS. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

1- Deve ser reconhecida a legitimação do shopping/apelante para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que o funcionamento da loja em suas dependências aumenta a captação de clientes e potencializa o comércio, estando configurado o dever de escolher e vigiar os serviços prestados. Tanto o condomínio que administra o Shopping Center quanto as lojas que o integram, por praticarem, em conjunto, atividades descritas no artigo 3º da Lei 8.078/90, especialmente ligadas à distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços, bem como por buscarem captação e atração de clientes, que incentivam a prática consumerista, respondem de modo solidário e independente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como acidentes ocorridos em seu interior.

2- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que "a responsabilidade civil do shopping center no caso de danos causados à integridade física dos consumidores ou aos seus bens não pode, em regra, ser afastada sob a alegação de caso fortuito ou força maior, pois a prestação de segurança devida por este tipo de estabelecimento é inerente à atividade comercial exercida por ele” REsp 1764439/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019.

3- As provas produzidas apontam efetivamente para a existência do dano causado à autora pela conduta do cinema, que permitiu a presença em seu estabelecimento da condição que causou a queda da autora. Assim, é evidente que houve falha na prestação do serviço prestado, devendo os réus responderem solidariamente pelos prejuízos causados à autora.

4- No caso em questão, deve ser ponderado que a autora sofreu lesão física relevante, sem que tenha havido assistência efetiva das empresas acionadas, tendo se submetido a procedimento cirúrgico que implicou na completa alteração de sua rotina, além de ter deixado cicatriz no joelho direito e dor à palpação, como evidenciou o laudo pericial.

5- Nestas circunstâncias, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e levando-se em consideração as características do caso concreto, tem-se por adequada e justa a verba indenizatória fixada pelo Juízo de piso, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por dano moral, pois essa quantia se mostra proporcional entre o ato lesivo e o dano moral sofrido, e não importa em enriquecimento sem causa do autor nem se revela insignificante o suficiente para passar despercebido da ofensora, afetando, de forma moderada, o seu patrimônio financeiro, haja vista que estamos diante de umas das maiores redes de cinema do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0037409-66.1998.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CONDOMINIO SHOPPING ITAIGARA e outros
e como apelada
LICIA MARIA GOMES LINS DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR provimento aos recursos
, nos termos do voto do relator.